Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0731244-90.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília-DF, 24 de junho de 2022 13:47:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator